Tribunal: TJBA
Processo: 8026122-47.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026122-47.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI APELADO: JOANA PINTO BARBOSA BOAVENTURA Advogado(s):RAPHAEL DE SOUZA MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE ABDOMINOPLASTIA COM CORREÇÃO DE DIÁSTASE E MASTOPEXIA COM PRÓTESE. FINALIDADE REPARADORA E FUNCIONAL COMPROVADA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral de cirurgias plásticas reparadoras (abdominoplastia com correção de diástase reto-abdominal e mastopexia bilateral com prótese) e fixando compensação extrapatrimonial de R$ 5.000,00. A parte autora apresentou perda ponderal superior a 40kg após cirurgia bariátrica, com prescrição médica para as cirurgias. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura pela operadora de saúde, sob o argumento de que os procedimentos possuem caráter estético e não estão obrigatoriamente incluídos no Rol da ANS, frente à natureza reparadora indicada por prescrição médica e à legislação de proteção ao consumidor e ao direito à saúde. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ (Tema 1.069) assegura a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida. 4. A Lei n.º 14.454/2022 estabelece que o Rol da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que a existência de prescrição médica fundamentada impõe a cobertura obrigatória. 5. Os documentos médicos atestam a necessidade das cirurgias para fins funcionais e reparadores, afastando a alegação de finalidade meramente estética. 6. A negativa de cobertura em tais circunstâncias configura prática abusiva, contrária aos princípios do Código de Defesa do Consumidor e ao direito fundamental à saúde. 7. A recusa indevida de tratamento recomendado por profissional habilitado gera abalo moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo a indenização de R$ 5.000,00 compatível com os parâmetros deste Tribunal. 8. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgias plásticas de natureza reparadora e funcional indicadas a paciente pós-bariátrico, como parte do tratamento da obesidade mórbida. 2. O Rol da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo lícita a negativa de cobertura com base exclusiva em sua ausência. 3. A negativa indevida de cobertura médica, em contexto de evidente necessidade terapêutica, configura dano moral in re ipsa." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, IV e § 1º, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 35-F; Lei nº 14.454/2022; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; STJ, AgInt no REsp 1886340/SP; TJ-BA, Apelação: 8009138-94.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação: 8031711-05.2019.8.05.0001; TJ-BA, Reexame Necessário: 0009952-91.2010.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8026122-47.2023.8.05.0080 em que figura como apelante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e apelada JOANA PINTO BARBOSA BOAVENTURA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 14 de abril de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG28